Tribunal: TJMT
Processo: 1020138-85.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020138-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), EURISFRAN RODRIGUES DE FRANCA - CPF: 697.273.251-49 (PACIENTE), DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 029.922.911-45 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YANA FOIS COELHO ALVARENGA - CPF: 723.083.542-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 069.835.171-13 (REU), CELSO LEITE GARCIA - CPF: 113.284.058-93 (VÍTIMA), VINICIUS ALMEIDA ROCHA - CPF: 000.507.062-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EURISFRAN RODRIGUES DE FRANCA, DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO
IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -
PACIENTE DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO
- SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA - PEDIDO PREJUDICADO –
PACIENTE EURISFRAN RODRIGUES DE FRANÇA
– NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE REMANESCENTE, ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Constatado que o juízo
a quo
proferiu sentença condenatória e revogou a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, tenho que houve perda do objeto do habeas corpus.

Com o advento da sentença condenatória recorrível foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo trazidos aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a alteração em sua situação fática, o que, só assim, autorizaria a desconstituição da custódia cautelar.

A gravidade concreta do delito, obtida pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado, bem como a reiteração delitiva denotam a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020138-85.2023.8.11.0000

PACIENTE: EURISFRAN RODRIGUES DE FRANCA, DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO
IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Hingritty Borges Mingotti em favor de
EURISFRAN RODRIGUES DE FRANÇA E DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Narra a impetrante que os pacientes são acusados da prática, em tese, dos crimes de extorsão mediante sequestro, associação criminosa e coação no curso do processo, estando presos desde maio e junho de 2020, respectivamente.

Afirma que a instrução processual está encerrada desde 25.1.2023, mas até o presente instante não houve a prolação de sentença, o que consubstancia coação ilegal, por excesso de prazo.

Alega, ainda, ausência de fundamentação concreta na decisão que revisionou e manteve a prisão dos pacientes, além da ausência de
periculum libertatis
, sendo possível a fixação de cautelares menos onerosas.

Assim, pleiteia, liminarmente, que seja restituída a liberdade dos pacientes, com o relaxamento/revogação das prisões preventiva, mediante cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 181473651).

A liminar foi
indeferida
, conforme ID. 181506789.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

DENEGAÇÃO DA ORDEM,
conforme ID. 182175670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EURISFRAN RODRIGUES DE FRANCA, DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO
IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que os pacientes estão presos há mais de 03 (três) anos, sem que a sentença tenha sido prolatada, além da ausência de fundamentação na decisão que manteve as prisões dos pacientes.

Contudo, o
habeas corpus
encontra-se em parte prejudicado, tendo em vista que em
09/10/2023
, em informações complementares, o Magistrado singular, comunicou que foi prolatada a sentença condenatória.

O paciente
DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO
foi condenado e fixado o regime semiaberto, e obteve o direito de recorrer em liberdade, ocasião que houve expedição de alvará de soltura, consoante dispositivo da sentença,
in verbis:

“C) CONDENAR DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 158, §1° e §3° e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal;

D) ABSOLVER DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO, qualificado nos autos, do crime imputado previsto no artigo 344, “caput”, do Código Penal; (...).

IV.II. DOSIMETRIA DA PENA – DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO

Presentes os requisitos do artigo 69 do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas, e, de consequência, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 09 (NOVE) ANOS E 6 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.

Realizando a detração (art. 387, §2º, do CPP), na medida em que o réu se encontra recluso desde 31/07/2020, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA DE 06 (SEIS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 6 (SEIS) DE RECLUSÃO, AINDA A SER CUMPRIDA PELO RÉU DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO. FIXO como regime de pena
inicial o SEMIABERTO
, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2º, “b” do Código Penal. (...)

O réu PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, considerando o regime de pena fixado.

Assim,
REVOGO a prisão preventiva de DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO
, pelo que lhe CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:”

Assim, em relação ao paciente, não mais subsistindo o constrangimento ilegal propalado na inicial,
julgo extinto
o feito, sem análise de mérito, ante a perda do objeto.

Por outro lado, o paciente
EURISFRAN RODRIGUES DE FRANÇA,
apesar de ser

condenado à pena inferior a 08 (oito) anos, foi fixado o regime fechado,
por se tratar réu reincidente,
ocasião que foi negado o direito de recorrer em liberdade, consoante dispositivo da sentença:

“(...) E) CONDENAR EURISFRAN RODRIGUES DE FRANÇA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 158, §1° e §3° e 288, parágrafo único, todos do Código Penal;

F) ABSOLVER EURISFRAN RODRIGUES DE FRANÇA, qualificado nos autos, do crime imputado previsto no artigo 344, “caput”, do Código Penal;

IV.III. DOSIMETRIA DA PENA – EURISFRAN RODRIGUES DE FRANÇA

Presentes os requisitos do artigo 69 do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas, e, de consequência, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 11 (ONZE) ANOS E 1 (UM) MÊS DE RECLUSÃO.

Realizando a detração (art. 387, §2º, do CPP), na medida em que o réu se encontra recluso desde 31/07/2020 (ID 37131604 - Pág. 16),
ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA DE 7 (SETE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
, AINDA A SER CUMPRIDA PELO RÉU EURISFRAN RODRIGUES DE FRANÇA.

Todavia, por se tratar réu reincidente, FIXO como regime de pena inicial o FECHADO, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal. (...)

IV.III.VI. PRISÃO O réu NÃO PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, já que o regime inicial fixado é compatível com a prisão.

Assim, MANTENHO-O na PRISÃO em que se encontra pelas razões já constante nos autos, as quais faço referência “per relationen”, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 128463/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”. No mais, o réu esteve preso durante todo o trâmite processual e a fixação do regime inicial fechado exige a segregação cautelar do acusado em abono à garantia de aplicação da lei penal. (...).”

Verifica-se do
decisum
que não foram agregados fundamentos ao decreto prisional em relação ao paciente, de forma que consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o
habeas corpus
em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.

Assim, o presente o
habeas corpus
não se encontra prejudicado quanto aos fundamentos da prisão cautelar.

O Juízo
a quo
, acolhendo representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, em
virtude da gravidade dos fatos e reiteração criminosa
, consoante fragmento da decisão:

“(...)1. DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

2. a) Dos representados Yana Fois Coelho Alvarenga, Diego de Arruda Nascimento e Eurisfran Rodrigues de França.

Inicialmente, ressalto o caráter excepcional da prisão preventiva (ultima ratio), medida cautelar que só deve ser aplicada quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não se configurando antecipação do cumprimento de pena.

No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria (“fumus comissi delicti”) dos delitos estão presentes, consoante é demonstrado pelo boletim de ocorrência, termos de reconhecimento de pessoa, relatórios de investigação criminal, relatórios de interceptação telefônica, extrato reverso e depoimentos testemunhais colhidos até o presente momento, apontando que os representados Yana Fois Coelho Alvarenga, Diego de Arruda Nascimento e Eurisfran Rodrigues de França, em tese, praticaram o crime de extorsão qualificada mediante concurso de pessoas e restrição de liberdade, em face da vítima Celso Leite Garcia, atual Prefeito de Colniza/MT.

Com efeito, a vítima declarou ao Ministério Público e na Delegacia, de Polícia que no dia 17.04.2020, ao se aproximar de sua residência, foi abordada por dois indivíduos armados, que o levaram para uma chácara e tentaram extorqui-la, afirmando que ele estava “(...) devendo dinheiro pro pessoal, vamos resolver, pois eu preciso sair daqui com o dinheiro (...)”.

Já no local dos fatos, os indivíduos conversavam a todo momento com uma pessoa por telefone, indagando sobre o que deveriam fazer. Em seguida, a vítima recebeu uma ligação, que desde logo reconheceu ser a voz da representada Yana, a qual lhe disse: “realmente o senhor não me deve nada. Sua dívida é com o Rodrigo”, (...) que Yana também disse: “estou aguardando ele me ligar para que possamos resolver isso”. Segundo a vítima, perguntou à representada Yana: “(...) qual dívida seria essa, pois ela desconhecia (...)” e ela respondeu: “são DOIS MILHÕES DE REAIS, e eu quero o dinheiro agora (...), entra na conta da prefeitura e transfere esse dinheiro agora (...)”. Além disso, a representada sempre dizia: “(...) VOCÊ TEM UMA DÍVIDA COMIGO, POIS SÓ CONSEGUIU TOMAR POSSE COMO PREFEITO PORQUE EU E RODRIGO MATAMOS O VANDO (...)” e “(...) VOCÊ FOI O ÚNICO QUE SE BENEFICIOU COM A MORTE DO VANDO (...)”.

Três dias após os fatos (20.04.2020), um dos suspeitos chegou a ligar para a vítima, pelo numeral (69) 98500-8347 e disse: “estou sabendo que você vai fazer uma denúncia no Ministério Público, e você não tem amor a seus filhos”.

Somado a isso, as interceptações telefônicas identificaram o numeral acima mencionado como pertencente a Diego de Arruda Nascimento, vulgo “Fernando” ou “Xingu”, o qual nos dias 05 e 07 de maio de 2020 manteve contato com Yana, oportunidade em que, aparentemente, seria contratado por Yana para a prática de crimes.

Nesse ponto, insta mencionar que no diálogo do dia 07.05.2020, enquanto Yana e Diego conversam sobre uma arma que ele teria perdido quando prestava serviços a outra contratante, Diego afirma ter se deslocado até o Município de Colniza com todas as despesas pagas por Yana, confira-se:

“(....) FERNANDO (XINGU): Ai ela perguntô pra mim tamém si tu pagava alguma coisa pra mim quando eu fazia us corre, eu falei, ela paga, ela pagô us corre quando eu fui pra COLNIZA, pagou minhas dispesas YANA: Cê deveria te falado pra ela, ela paga até o apartamento qui eu fico é dela, sinhora sabia disso? FERNANDO (XINGU): Eu falei pra ela, quando venho pra cá as minhas despesas quem paga é ela, qui eu fico nu apartamento aqui, tá qui as mensagem qui mandei pra ela, sempre fico nu apartamento aqui dela aqui, ela paga minhas despesa tudo, comida tudo, até meu cigarro ela paga, eu falei... ... (...)”.

Para além disso, os representados Diego e Eurisfran foram reconhecidos pela vítima como as pessoas que o levaram para a chácara e tentaram extorqui-la (f. 48), bem como foram reconhecidas pelo investigador de polícia Paulo Cesar França como sendo os indivíduos que estiveram hospedadas no apartamento da Loja Atual no dia 16.04.2020 (f. 75), em frente ao apartamento em que ele residia e local em que os suspeitos foram gravados pelas câmeras de segurança.

Em adendo, é oportuno mencionar que mesmo encarcerada, Yana aparenta se comunicar a todo instante com Diego e Eurisfran durante o sequestro, inclusive custeando o trajeto e hospedagem dos representados no Município de Colniza.

Feita essa análise, nota-se que o segundo requisito para a segregação cautelar “periculum libertatis” restou fartamente demonstrado nos autos no que tange à CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, tendo em vista a potencialidade de ameaças contra a vítima e intimidação de testemunhas no curso da investigação, isso porque considero a alegada ameaça proferida contra a vítima após os investigados tomarem conhecimento de que ela iria fazer uma denúncia no Ministério Público, bem como a informação de que a advogada de Yana, Dra. Priscila Braga, teria ligado para uma das testemunhas e orientado a não atender a intimação da Delegacia (f. 72).

Igualmente, há risco à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta é revelada no “modus operandi” utilizado na prática do crime, isso porque se trataria de ordens emanadas de pessoa já encarcerada, demonstrando aparente desdém às disciplinas estatais, bem como ousadia em atacar agente público (prefeito municipal) que assumiu após o assassinato do anterior, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA, pois:

a) Yana responde a quatro ações penais neste juízo, pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, homicídio qualificado, exercício ilegal da medicina (Códigos n. 87475, 85413, 70419 e 72078);

b) Diego responde uma ação penal pelo crime de tráfico de drogas em Tapurah (Código n. 58203), bem como recentemente (dia 09.05.2020) foi autuado em flagrante delito e se encontra preso em Lucas do Rio Verde, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, porte ilegal de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e uso de documento falso (Código n. 178093); e,

c) Eurisfran responde por duas ações penais e um inquérito policial pelo crime de tráfico de drogas (Códigos n. 69306, 55770 e 70940) em Tapurah e é investigado pelo mesmo crime em Sinop (Código n. 3722227). Assim, vejo como imprescindível a prisão preventiva dos representados para conveniência da instrução processual (ante ao constrangimento da vítima) e garantia da ordem pública (investigados por vários crimes + gravidade concreta do crime pelo “modus operandi”). (...).

DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados art. 312 e 313, I, ambos do CPP): a. YANA FOIS COELHO ALVARENGA; b. DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO; e c. EURISFRAN RODRIGUES DE FRANÇA. EXPEÇAM-SE os respectivos MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA (...)”.

Com efeito, consoante registrou o Magistrado, a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, notadamente pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, pois a vítima
“(...)
ao se aproximar de sua residência, foi abordada por dois indivíduos armados, que o levaram para uma chácara e tentaram extorqui-la (...)”
,
sendo coagida a todo momento com arma de fogo.

Registre-se, ainda, que não é a primeira vez que o paciente se envolve em fatos criminosos, consoante registrou o Juízo
a quo
, frisando que todos possuem uma lista de registros criminais, além da reincidência, destacado na sentença condenatória.

Portanto, mostra-se legítimo o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados concretos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP,
o efetivo risco à ordem pública
gerado pela permanência da liberdade do paciente, a fim de evitar a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Ademais, não há constrangimento ilegal em negar o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente.

Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento,
desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
,
como na hipótese.

Portanto, ausente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal, dou por parcialmente prejudicado o presente
habeas corpus
e, na parte remanescente, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023